Tribunal: TJMT
Processo: 1036608-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036608-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Assistência Social, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RAISSA SOUSA TELES DO VALE - CPF: 073.617.703-55 (ADVOGADO), EDIVANIA MARIA DO NASCIMENTO - CPF: 068.380.264-06 (AGRAVANTE), VANESSA ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 056.501.813-22 (ADVOGADO), APARECIDA JANAINA DOS REIS LIMA - CPF: 018.667.953-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LORENNA DE AZEVEDO OLIVEIRA - CPF: 058.994.313-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer.
Mamoplastia
redutora bilateral. Procedimento cirúrgico eletivo. Ausência de regulação no
sisreg
. Parecer técnico do
natjus
desfavorável. Ausência de demonstração de urgência médica. Requisitos do art. 300 do
cpc
não preenchidos. Princípio da isonomia.
Respeito à
fila de regulação do sus. Decisão mantida. Recurso desprovido
.

I.
Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer visando compelir os entes públicos à realização de
mamoplastia
redutora bilateral com retirada de mama acessória axilar bilateral, sob o fundamento da ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, diante da inexistência de regulação no SISREG e da conclusão do NAT-JUS pela não demonstração de urgência médica.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da ausência de regulação no SISREG, da insuficiência de documentação técnica objetiva e do parecer desfavorável do NAT-JUS, é cabível a concessão de tutela provisória para determinar a realização imediata de cirurgia de
mamoplastia
redutora pelo Sistema Único de Saúde.

III.
Razões de decidir

3. O parecer técnico do NAT-JUS (Nota Técnica no 382614), órgão de apoio técnico do Poder Judiciário, concluiu expressamente pela impossibilidade de aferir a gravidade do quadro clínico, ante a ausência de dados objetivos sobre volume mamário, IMC, exames de imagem específicos e comprovação de tratamento conservador prévio.

4. A ausência de regulação no SISREG revela que a agravante não percorreu a via administrativa regular, requisito indispensável para a intervenção judicial em matéria de saúde pública, conforme consolidado pela jurisprudência desta Corte.

5. Os laudos médicos apresentados, embora atestem o diagnóstico de
gigantomastia
bilateral (CID N62) e mamas supranumerárias (CID Q83.1), não demonstram risco de morte, agravamento súbito irreversível ou comprometimento grave e inadiável da saúde que caracterize urgência médica nos termos da Resolução CFM no 1.451/1995.

6. A antecipação judicial de atendimento cirúrgico, sem o prévio esgotamento da via administrativa e antes de demonstrada inequívoca urgência médica, viola o princípio da isonomia e o Enunciado no 11 do Comitê Estadual de Saúde do
Poder Judiciário de Mato Grosso, pois permitiria o favorecimento indevido de um usuário em detrimento de outros em igual condição.

7. O Enunciado no 76 das Jornadas de Saúde do CNJ impõe que decisões judiciais considerem as consequências práticas e as limitações administrativas, o que foi observado na decisão agravada ao indeferir tutela antecipada que desorganizaria a fila de regulação.

8. A negativa da tutela provisória não implica violação ao direito constitucional à saúde, mas preserva a racionalidade e a isonomia do sistema público de atendimento, conforme parâmetros fixados pelo STF no Tema 793 (RE 855.178/SE).

IV.
Dispositivo

9. Recurso
não
provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC,
arts
. 300 e 1.019; LINDB,
arts
. 20 a 22; Resolução CFM no 1.451/1995.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 RG/SE, Rel. Min. Luiz
Fux
,
Pleno
, j. 04.09.2015; STJ,
AgInt
no
REsp
1.871.811/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 15.12.2020; TJMT, AI no 1025718-96.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto
Kono
de Oliveira, j. 13.9.2024; TJMT, AI no 1011508-79.2019.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 28.7.2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1002103-76.2025.8.11.0010, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para realização de
mamoplastia
redutora bilateral com retirada de mama acessória axilar bilateral.

A agravante sustenta ser portadora de
gigantomastia
bilateral (CID N62) e mamas supranumerárias bilaterais (CID Q83.1), alegando que o quadro lhe ocasiona dores lombares crônicas, limitação funcional e prejuízo significativo à qualidade de vida. Afirma que busca atendimento pelo SUS há mais de dois anos, aguardando consulta com cirurgião plástico, e que a ausência de registro no SISREG decorre da omissão estatal em viabilizar a consulta com especialista.

Na origem, a tutela de urgência foi indeferida por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, considerando a inexistência de regulação no SISREG e a Nota Técnica no 382614 do NAT-JUS, que concluiu pela impossibilidade de aferir a gravidade do quadro ante a ausência de dados clínicos objetivos.

A tutela recursal foi indeferida
.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso requereu a manutenção integral da decisão agravada, destacando a inexistência de comprovação de urgência, a necessidade de relatório médico circunstanciado com indicação expressa de risco imediato, a ausência de requerimento administrativo via SISREG e o parecer técnico desfavorável do NAT-JUS.

O Município de Jaciara também apresentou contrarrazões pelo não provimento.

O Ministério Público opinou pelo
não
provimento do recurso, destacando a ausência de comprovação de urgência médica, a inexistência de registro no SISREG, o parecer contrário do NAT-JUS e a falta de elementos técnicos objetivos que demonstrem gravidade imediata.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme consta dos autos, a agravante se insurge contra decisão que indeferiu a tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer voltada à realização de
mamoplastia
redutora bilateral com retirada de mama acessória axilar bilateral, por compreender pela inexistência de probabilidade do direito e perigo de dano (art. 300 do CPC), considerada a ausência de regulação no SISREG e a Nota Técnica desfavorável do NAT-JUS.

Em suas razões, alega, em síntese, que é portadora de
gigantomastia
bilateral e mamas supranumerárias, condições que lhe causam dor lombar crônica e limitação funcional, que aguarda há mais de dois anos por consulta com especialista pelo SUS, e que a ausência de protocolo no SISREG decorre da própria omissão estatal em viabilizar o atendimento.

Da análise do parecer técnico do NAT-JUS

A Nota Técnica no 382614
(Id 202604600)
, elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NAT-JUS), analisou detidamente o pedido de
mamoplastia
redutora e foi categórica ao concluir pela impossibilidade de aferir a gravidade do quadro clínico da agravante, ante a ausência de elementos objetivos indispensáveis.

O parecer técnico registrou expressamente que não foram apresentados dados objetivos essenciais para a avaliação da gravidade, tais como volume mamário exato, Índice de Massa Corporal (IMC), exames de imagem específicos das mamas correlacionados com comprometimento funcional, e comprovação de tratamento conservador prévio adequado.

O parecer
também consignou que critérios internacionalmente reconhecidos, utilizados por sistemas como NHS e BAPRAS, exigem para a indicação do procedimento: IMC inferior a determinados parâmetros, tentativa prévia de tratamento conservador, comprovação objetiva de volume mamário e retirada mínima estimada de tecido. Nenhum desses critérios restou demonstrado nos autos.

A ausência de urgência médica segundo os critérios técnicos constitui elemento de extrema relevância para a análise da tutela provisória, especialmente porque afasta a caracterização do requisito "perigo de dano" ou "risco ao resultado útil do processo" previsto no artigo 300 do CPC.

Da ausência de regulação no SISREG e da necessidade de percurso da via administrativa

A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a intervenção judicial na seara da saúde pública pressupõe a comprovação de que a parte interessada percorreu, sem êxito, os trâmites administrativos previstos, especialmente no que se refere à regulação do procedimento
requerido
, que garante o respeito à fila única, à equidade e aos critérios técnicos estabelecidos.

No caso concreto, a ausência de regulação junto ao SISREG revela que não há comprovação de que a autora esteja, no momento, apta a ser submetida ao procedimento cirúrgico no âmbito do SUS. A concessão da liminar, neste estágio processual, representaria indevida ingerência do Poder Judiciário na organização e na gestão da saúde pública, em afronta ao princípio da separação dos poderes e à isonomia entre os usuários do sistema.

Embora a agravante alegue que a ausência de registro no SISREG decorre da própria omissão estatal em viabilizar consulta com especialista, tal argumento não supre a necessidade de demonstração objetiva de urgência médica para fins de tutela de urgência. A espera por consulta especializada, por si só, não configura o perigo de dano exigido pelo art. 300 do CPC, especialmente quando o parecer técnico do NAT-JUS afasta expressamente a caracterização de urgência ou emergência médica.

Da insuficiência probatória quanto à urgência médica

A Resolução CFM no 1.451/1995 define urgência como "a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata" e emergência como "constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco
iminente de vida ou sofrimento intenso,
exigindo
portanto, tratamento médico imediato".

No caso concreto, os laudos juntados aos autos
(Id 202047541)
, embora atestem o diagnóstico de
gigantomastia
bilateral (CID N62) e mamas supranumerárias (CID Q83.1), com correlação a dores lombares, não demonstram risco de morte, agravamento súbito irreversível ou comprometimento grave e inadiável da saúde que caracterize urgência ou emergência médica nos termos da resolução supracitada.

Os documentos médicos apresentados limitam-se a descrever o quadro clínico e a indicar o tratamento cirúrgico, sem atestar risco iminente ou situação emergencial. O laudo ortopédico menciona que o "
aumento de seio está provocando dor constante em coluna
", mas não demonstra deterioração acelerada do quadro ou risco iminente à saúde que justifique a concessão de tutela de urgência.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisito essencial para a concessão da tutela de urgência, não se encontra demonstrado nos autos. Embora seja inegável que a agravante apresenta quadro de
gigantomastia
com dor e limitação funcional, elementos que certamente justificam a necessidade da intervenção cirúrgica, não há nos autos demonstração de que a espera pelo procedimento no prazo administrativo regular acarretará dano irreparável ou de difícil reparação à saúde.

Nesse sentido, a doutrina de
L
uiz
G
uilherme
M
arinoni
esclarece que "o perigo de dano deve ser concreto e atual, não bastando a mera
alegação abstrata de prejuízo" (Tutela de Urgência e Tutela da Evidência, 2a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, p. 98).

A intervenção judicial prematura, sem demonstração inequívoca de urgência médica e antes de percorrida a via administrativa regular, implica violação ao princípio da isonomia e ao Enunciado no 11 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso:

"Na análise dos casos envolvendo urgência, emergência e eletividade os juízes devem atuar com prudência, evitando que a
judicialização
desrespeite os critérios médicos e técnicos para acesso aos serviços de saúde e viole a igualdade, considerando que existem outras pessoas em igual situação aguardando atendimento".

Deferir a tutela provisória nas circunstâncias dos autos implicaria permitir que a agravante "fure a fila" do sistema público de saúde, em detrimento de outros usuários que também aguardam procedimentos
cirúrgicos
na mesma condição, violando frontalmente o princípio da isonomia e as diretrizes técnicas estabelecidas para acesso universal e igualitário aos serviços de saúde.

A jurisprudência desta Corte tem se posicionado de forma reiterada no sentido de que procedimentos classificados como eletivos, sem demonstração inequívoca de urgência, não justificam a concessão de tutela provisória antes de percorrida a via administrativa regular. Confira-se:

"CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO
FUNDAMENTAL À SAÚDE – CIRURGIA DE QUADRIL – PROCEDIMENTO ELETIVO – URGÊNCIA E NECESSIDADE NÃO COMPROVADAS – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO – RECURSO DESPROVIDO. A ingerência do Poder Judiciário, no sentido de dar efetividade ao direito à saúde, deve-se dar de forma criteriosa, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da isonomia". (TJ-MT - AI: 10115087920198110000, Rel. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28.7.2020)

No mesmo sentido:

"AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – HOME CARE – TRATAMENTO MÉDICO ELETIVO – PARECER NÃO FAVORÁVEL DO NATJUS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não demonstrada a urgência ou emergência do atendimento domiciliar em regime de home
care
, classificado como eletivo e ausente a comprovação da existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, revela-se prudente o indeferimento da tutela de urgência pleiteada." (TJMT - Agravo De Instrumento no 1025718-96.2023.8.11.0000, Rel. Mario Roberto
Kono
de Oliveira, p. 13.9.2024)

O Enunciado no 76 das Jornadas de Saúde do CNJ estabelece diretrizes importantes para decisões judiciais em matéria de saúde:

"A decisão judicial sobre fornecimento de medicamentos e serviços de saúde deverá, à vista do contido nos autos, trazer fundamentação sobre as suas consequências práticas, considerando os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas (
arts
. 20 a 22 da LINDB), não podendo fundar-se apenas em valores jurídicos abstratos (art. 20 da LINDB)".

A decisão agravada observou adequadamente tais diretrizes, ao reconhecer que a concessão da tutela sem a demonstração de urgência médica e sem o prévio percurso da via administrativa violaria os princípios
da
razoabilidade e da eficiência administrativa.

A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), alterada pela Lei no 13.655/2018, reforça esse entendimento ao estabelecer em seu artigo 20: "Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a importância da observância dos critérios de racionalidade na implementação de políticas públicas de saúde:

"A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas de saúde deve ser excepcional e observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e separação dos poderes, não admitindo imposições que desconsiderem as diretrizes
técnicas estabelecidas pelos órgãos competentes." (STJ,
AgInt
no
REsp
1.871.811/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
15.12.2020)

Ressalte-se que o indeferimento da tutela de urgência não implica negativa do direito constitucional à saúde da agravante. O procedimento de
mamoplastia
redutora está previsto na tabela do SUS (código SIGTAP 04.10.01.007-3), conforme reconhecido pelo próprio NAT-JUS.

O que se afasta, neste momento processual, é tão somente a antecipação judicial do atendimento, sem que tenham sido demonstrados os requisitos legais para a tutela de urgência, notadamente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178 RG/SE (Tema 793), estabeleceu parâmetros para a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde, mas também reconheceu a importância da observância às diretrizes técnicas e administrativas do SUS:

"A responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde não afasta a necessidade de observância aos critérios técnicos e administrativos estabelecidos para organização do Sistema Único de Saúde, devendo as decisões judiciais considerar as políticas públicas implementadas e os recursos disponíveis." (STF, RE 855.178 RG/SE, Rel. Min. Luiz
Fux
, Tribunal Pleno,
DJe
04.09.2015)

Nesse sentido, não se identifica qualquer vício apto a justificar
a
reforma da decisão agravada, que bem analisou a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026